Tribunal: TJSP
Processo: 2235241-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Prestação de contas – Primeira fase – Recurso interposto pelo banco requerido contra decisão que julgou procedente a ação, alegando falta de interesse de agir – Inadmissibilidade – Incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes – Interesse de agir presente – Verbas de sucumbência corretamente carreadas ao banco-réu – Incidência do princípio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Prestação de contas – Primeira fase – Recurso interposto pelo banco requerido contra decisão que julgou procedente a ação, alegando falta de interesse de agir – Inadmissibilidade – Incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes – Interesse de agir presente – Verbas de sucumbência corretamente carreadas ao banco-réu – Incidência do princípio da causalidade – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235241-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ANTÔNIO CARLOS NOVOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235241-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20366
2
Voto no 20366
Agravo de Instrumento no 2235241-56.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravado: Antônio Carlos Novoa
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro de N. Sra do Ó
Juiz prolator: Dr. Rafael Saviano Pirozzi
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Prestação de
contas Primeira fase Recurso interposto pelo banco
requerido contra decisão que julgou procedente a ação,
alegando falta de interesse de agir Inadmissibilidade
Incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as
partes
Interesse de agir presente
Verbas de
sucumbência corretamente carreadas ao banco-réu

Incidência do princípio da causalidade
Decisão
mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A. nos autos da Ação de Prestação de Contas, em
primeira fase, movida por ANTÔNIO CARLOS NOVOA EPP, contra a r.
sentença copiada às fls. 180/185 que julgou procedente a demanda para
condenar o réu a prestar as contas pretendidas, colacionando aos autos
todos documentos que possam colaborar com a respectiva prestação de
contas (como contratos, tabela de tarifas), fixando a verba honorária em
10% sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos critérios do art.
85, § 2o, CPC.
Alega o agravante que o entendimento adotado pelo
Juízo não deve prosperar, uma vez que o autor, ora recorrido, em verdade
não conta com efetivo interesse de agir, uma vez que apresentou pedido
genérico, sendo certo que não especificou o período em relação ao qual
busca esclarecimentos, bem como os lançamentos que pretende ter por
esmiuçados. Afirma, ainda, que não há relação material de administração
de patrimônio. No mais, sustenta que não se mostra possível o
procedimento de prestação de contas referente a contrato de conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235241-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20366
3
corrente entabulado entre as partes, assim como não se admite discussão
envolvendo pretensão voltada a revisão contratual, nem condenação à
verba honorária nesta fase da demanda, conforme REsp 1.746.337,
ressaltando que a pequena complexidade não justifica o montante
estipulado, razão pela qual pediu para que fosse integralmente acolhido
seu inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão como
proferida, de sorte a que se tenha por extinta a demanda, o que deverá se
dar sem julgamento do mérito. Com prequestionamento, pede provimento.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo
(fls.
191/192), sendo apresentada contraminuta, com preliminar de não
conhecimento (fls. 196/219), tornando a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente,
não
há
como
acolher
a
preliminar de não conhecimento, pois inobstante a matéria
tratada no recurso ser a mesma colacionada na contestação, a
parte requerida tem direito ao duplo grau de jurisdição.
No mais, não há que se falar em falta de
interesse de agir.
Isso porque, o interesse de agir repousa sobre
o binômio necessidade/adequação. A parte tem necessidade
quando seu direito material não pode ser realizado sem a
intervenção do juiz. Contudo, além da necessidade, exige-se a
adequação. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz
de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do
seu pedido, também falta o interesse de agir.
Na hipótese dos autos, a parte necessita do
provimento jurisdicional para alcançar a prestação de contas
pretendida, tendo se utilizado do instrumento adequado para
essa finalidade. Por conseguinte, o agravado possui interesse
de agir, pois é cliente do banco e tem direito de obter a
prestação das contas acerca dos lançamentos reclamados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235241-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20366
4
sua conta corrente.
A ação de prestação de contas, prevista no art.
550 e seguintes do Código de Processo Civil, possui duas fases
distintas, cada qual com seu objeto próprio.
Na fase inicial do processo não está em causa,
ainda, o problema de saber-se quem deve, a quem deve, e
quanto deve, questões que serão decididas na segunda fase do
procedimento.
A obrigação de prestar contas nada tem a ver
com o fato de o réu ser devedor ou não do autor. O Banco pode
até ser credor, mas não fica eximido de prestá-las, quando
estiver obrigado.
É certo que: "Não há correlação necessária entre
o dever jurídico de prestar contas e a situação de devedor. Nem
aquele a quem as contas são devidas é necessariamente credor de
algum pagamento. Não se confunde a obrigação específica de
prestar contas com a de dar ou de pagar, nem o direito de exigir
contas com o direito a receber pagamento. Aquele que presta contas
frequentemente o faz no interesse de apurar um saldo que supõe lhe
seja favorável, a fim de colocar-se em condições de exigir o
pagamento respectivo".1
No mesmo sentido é o ensinamento de Clóvis
do Couto e Silva2 quando diz: "A ação de prestação de contas não
envolve necessariamente a existência de débito ou crédito, e a
pretensão, no fundo, é o esclarecimento de certas situações
resultantes, no geral, da administração de bens alheios".
Consequentemente, a finalidade da ação de prestação
de contas é verificar quantias recebidas e o exame da receita e despesas,
relativas a determinados negócios e encargos, mormente, onde houver
obrigação derivada de mandato, administração, cuja existência de vínculo
1“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. VIII, fls. 387/388, Adroaldo Furtado
Fabrício
2 “Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. XI, Tomo I, pág. 107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235241-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20366
5
jurídico informa, inequivocamente, o dever de prestar contas (RT
714/129).
Na hipótese, o agravado ajuizou a presente ação de
prestação de contas relativamente aos débitos efetuados em sua conta
corrente, denominados “Mora de Operação” no valor total R$33.181,31.
O dever de prestar contas deriva de relação jurídica
contratual existente entre as partes, ainda que tenham sido fornecidos
extratos ou outros modos de consulta e a via eleita não se mostra
inadequada.
Nesse sentido, tem decidido o C. Superior Tribunal de
Justiça, como se vê do seguinte julgado assim ementado:
“RECURSO
ESPECIAL
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
-
INTERESSE DE AGIR - CONFIGURAÇÃO - PEDIDO GENÉRICO
NA INICIAL - INEXISTÊNCIA RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Mesmo havendo o fornecimento de extratos periódicos, é
perfeitamente admissível o manejo da ação de prestação de
contas para os casos de insuficiência das informações prestadas
extrajudicialmente, situação fática retratada na espécie.
II - Não há se falar em pedido genérico de prestação
de contas, quando o autor aponta o vínculo jurídico
existente com o réu e especifica o período digno de
esclarecimentos.
III - Recurso especial provido.” (REsp 1060217/PR,
Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, DJe 20/11/2008).
Ademais, consoante a Súmula 259 da mesma
Corte, que deve ser aplicada, dispões que “a ação de prestação
de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente
bancária”.
Neste
sentido,
confiram-se
os
seguintes
julgados desta Corte:
“CONTRATO - Prestação de contas - Interesse de agir
- Presença - Primeira fase - Dever de prestar contas -
Ação procedente na primeira fase - Possibilidade -
Incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as
partes - Verbas de sucumbência carreadas ao banco -
Incidência do princípio da causalidade - Decisão
mantida
-
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2230510-17.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Maia da Rocha, 21a Câmara de Direito Privado, j.
31/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235241-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20366
6
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - Primeira fase - Ingresso
com ação para obter informações acerca de valor
depositado
junto
ao
banco
-
Interesse
de
agir
verificado - Dever da instituição financeira como
depositária - Aplicação, por analogia, da Súmula 259
do STJ - Recurso improvido." (Rel. Des. J. B. Franco
de
Godoi,
23a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
27/04/2016)
Além do mais, o pedido formulado pelo autor é
certo e determinado, tendo apontado lançamentos específicos,
relativos à “Mora de Operação”, o qual desconhece e busca
esclarecimento sobre a origem dos descontos a esse título.
Portanto, mostra-se adequado o ajuizamento desta ação de
prestação de contas.
Ademais, como bem pontuado pelo r. juízo a
quo: (fl. 182)
“No que concerne à alegação de pedido genérico,
razão não assiste ao banco réu, já que a autora especificou quais os
débitos em sua corrente que pretende a prestação de contas (fls. 4/5 e 73
e 53/58).
Quer dizer, a requerente cumpriu satisfatoriamente o
que
dispõe
o
artigo
550,
§1o,
do
CPC,
posto
que
especificou,
detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo a
exordial com documentos comprobatórios dessa necessidade (fls. 50/51 e
52).
Afasto, destarte, a alegação de que os pedidos são
genéricos.” Por fim, quanto à verba honorária, em cumprimento ao princípio da causalidade, as verbas de sucumbência foram corretamente carreadas à instituição
financeira e observa-se que os honorários advocatícios foram
adequadamente fixados em 10% do valor atualizado da causa,
considerando-se a complexidade da causa, o local da prestação
do serviço e o zelo do profissional (art. 85, parágrafo 2o, do
CPC).
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão por
seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235241-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20366
7
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator